Tribunal: STF
Processo: AI 660074
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Ausência no traslado de peças obrigatórias para a formação do
   agravo de instrumento e encontra-se ilegível a data de ingresso
   contida no protocolo da petição do recurso extraordinário, fato
   que impossibilita aferir a sua tempestividade, pressuposto de
   ordem pública do seu cabimento.
2.      Aplicação das disposições
   previstas no § 1º do art. 544 do CPC e nas Súmulas STF nºs 288 e
   639.
3.      Agravo regimental improvido.